Tribunal: TJPA
Processo: 0002246-46.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002246-46.2017.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO MARAILSON CHAVES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 10 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1000 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

2. O recorrente foi flagranteado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, que resultou na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas. No momento da prisão, o apelante tentou fugir, além de tentar descartar parte do material entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas e (ii) afastada a absolvição, se há margem para reduzir a pena imposta ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No crime de tráfico de drogas, o depoimento judicial dos policiais responsáveis pelo flagrante é considerado elemento probatório válido para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, competindo à defesa demonstrar a impropriedade desse meio prova.

5. Além disso, o delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser configurado independentemente da mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

6. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode admitir pedido genérico de redução da pena, o qual, por não estar subsidiado em impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovado pelo depoimento judicial dos agentes policiais que o recorrente foi flagranteado com entorpecentes em situação indicativa de narcotraficância, não há margem para absolvição do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. Por força do princípio da dialeticidade, não se conhece de pedido genérico de redução da pena, sobretudo quando ausente teratologia ou flagrante ilegalidade no cálculo dosimétrico.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/05/2023, TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Marailson Chaves dos Reis apela de sentença do Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA que o condenou à pena reclusiva de 10 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1000 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 11375494).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, o apelante pugna por sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da reprimenda que lhe foi imposta (ID 18040596).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18040600), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19970127).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 11375412, pág.1), e Laudo Toxicológico Definitivo, 2017.02.000318-QUI, que atestou a presença das seguintes substâncias:

- 1 peteca plástica contendo substância petrificada de cor bege, com peso bruto de 0,227g e peso líquido 0,150g, com resultado positivo para cocaína;

- 03 petecas plásticas contendo substância pulverulenta branca, com peso bruto de 1,469g e peso líquido 0,978g, com resultado positivo para cocaína;

- 12 petecas, todas contendo erva seca prensada com peso bruto de 17,566g e peso líquido 15,348g, com resultado positivo para maconha;

- 33 petecas plásticas de cor preta, acondicionadas dentro de um tubo plástico transparente com tampa amarela, todas contendo substância petrificada de cor bege, com peso bruto de 7,233g e 6,179g, com resultado positivo para cocaína;

- 04 embrulhos, todos contendo em seus interiores erva, com peso bruto de 16,669g e peso líquido de 11,163g, com resultado positivo para maconha (ID 11375413).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais de NELSON DO NASCIMENTO BARBOSA, ROGER ANDERSON DE SOUSA SILVA, FLAVIO RODRIGUES DA SILVA E RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO DE SOUZA, agentes policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do recorrente (IDs 11375498-11375502; 11375504-11375507; 11375509-11375511; 11375519-11375523).

Em síntese, as testemunhas clarificaram que o apelante foi flagranteado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido no âmbito da 1ª fase da Operação Samaúma. No momento da prisão, o recorrente tentou fugir, além de tentar descartar parte do material entorpecente.

Ante o quadro, tenho que inexiste espaço para absolvição pretendida, porquanto, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução da pena, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024